Tribunal: CARF
Processo: 10865.908364/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.908364/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.003 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DE
DCTF. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
Os registros em DCTF que vinculem integralmente o valor do pagamento de
DARF à quitação de débito tributário anterior impedem o reconhecimento de
direito creditório que justifique DCOMP baseada na mesma origem.
É ônus do contribuinte demonstrar, a desdúvidas, não ter alocado o crédito para
quitação de outros débitos, tanto quanto apresentar DCTF retificadora e demais
documentos contábeis e fiscais que justifiquem a identificação do crédito
reclamado e a possível não utilização do mesmo em outros procedimentos
compensatórios.
RECOLHIMENTO INDEVIDO DE IRRF. ÔNUS DA PROVA.
A extinção de crédito tributário instrumentalizada mediante declaração de
compensação (DCOMP) demanda do interessado a comprovação dos
elementos que justifiquem o aproveitamento do crédito, sendo do contribuinte
o ônus probatório de comprovar sua origem.
A ausência de comprovação dos créditos indicados em DCOMP importam em
denegação do pedido compensatório, por ser do interessado o ônus de apontar
e comprovar adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de débitos
por força da extinção da obrigação tributária.
DESPACHO ELETRÔNICO EM PEDIDO DE RESSARCIMENTO OU
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DECOMP.
Não representa cerceamento ao direito de defesa a realização de ato
administrativo de natureza eletrônica, desde que atendidos os requisitos legais
que permitam ao contribuinte controverter a matéria fática necessária à
comprovação do direito creditório reclamado, de forma que é possível à
administração pública valer-se dos meios, eletrônicos ou não, para análise dos
Pedidos de Ressarcimento e as Declarações de Compensação de iniciativa do
contribuinte, cabendo a este o ônus probatório de apresentar os elementos
necessários à comprovação da certeza e liquidez do crédito reivindicado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.908364/2012-65
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.003 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.908364/2012-65

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque (Relator),
Sergio Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah
(suplente convocado(a)), Neudson Cavalcante Al
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 01-29.109 - 1a
Turma da DRJ/BEL, de 29 de abril de 2014, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação de crédito oriundo de
recolhimento a maior de IRRF, referente ao período de apuração de 31.01.2012.
Na decisão que negou a homologação da DCOMP, constam as informações
abaixo reproduzidas:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
A instância de piso validou e confirmou o despacho decisório denegatório, em
decisão assim ementada e aqui parcialmente transcrita:
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO ALOCADO. Tendo sido comprovado que
o DARF indicado pelo contribuinte em declaração de compensação - pagamento indevido ou a
maior - estava totalmente alocado a débito declarado em DCTF, resta caracterizada a inexistência
do direito creditório. Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não
Reconhecido.
(...)
A recorrente defende seu direito creditório alegando duplicidade de pagamentos. Dos quais,
apenas o recolhido em 16/02/2012 estaria vinculado ao débito declarado, e o segundo, recolhido
em 17/02/2012 e supostamente sem alocação, estaria sendo utilizado na compensação em
comento.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.003 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.908364/2012-65

Compulsando os sistemas internos da Receita Federal do Brasil, verifica-se que ambos os
pagamentos estão alocados a um débito de IRRF, código de receita, 1708, no valor de R$
176.471,38. Ver figuras 1 e 2.
Referido débito foi declarado pelo sujeito passivo por meio da DCTF no
100.2012.2012.1890093497, entregue em 21/03/2012. Ver figuras 3 e 4.
Não há retificação para o débito declarado (DCTF reticadora), nem qualquer alegação do sujeito
passivo a respeito de erro no preenchimento da declaração.
Logo, é forçoso se reconhecer a inexistência do indébito, pelo fato do crédito declarado em
PER/COMP estar totalmente alocado a débito declarado em DCTF.
Irresignado, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário, em que alega ter
demonstrado e comprovado a existência do direito creditório, que decorre do recolhimento em
duplicidade de IRRF. Outrossim, suscita a “nulidade do auto de infração”, por pretensa violação
ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, sob o color de que o despacho automático
em meio eletrônico deixou de realizar “procedimento fiscalizatório”, sem que a parte tenha sido
intimada a apresentar documentos ou comprovantes de pagamentos indevidos, cerceando seu
direito de defesa.
Outrossim, quanto ao mérito, a recorrente argui ser equivocada a conclusão da
decisão de piso, segundo a qual os pagamentos informados já teriam sido alocados a débitos
lançados em DCTF, inexistindo crédito a compensar. Segundo alega o contribuinte, “tal
premissa é equivocada, na medida em que a Turma Julgadora analisou o caso através da DCTF
original, no bojo da qual consta, também em duplicidade, o IRRF referente à competência de
31.01.2012. Com efeito, a Recorrente restou impedida de retificar a indigitada DCTF, por
bloqueio do próprio sistema da Receita Federal do Brasil, o qual, à época, não aceitava
retificação de declarações no exercício de 2008 e anteriores.
Assim, a parte reconhece o equívoco da informação, entendendo tratar-se de erro
formal, que admite ser retificado de ofício pela Turma Julgadora, para admitir a homologação do
crédito reivindicado. Observa que as provas documentais juntadas aos autos comprovam a
liquidez e certeza do crédito reivindicado, quais sejam, (i) o pagamento em duplicidade, (ii) o
equívoco na DCTF, e (iii) a impossibilidade de retificação da mesma.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
Alega a recorrente ter havido suposta preterição de seu direito de defesa, em razão
do Despacho Decisório ter ocorrido eletronicamente, sem intimação prévia para juntada de
documentos.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.003 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.908364/2012-65

Importa registrar que a compensação é forma extintiva do crédito tributário, mercê
do regramento do art. 156 do CTN, o qual estabelece no art. 170 ser da lei ordinária a atribuição
para regulamentar tal instituto, parametrizando as regras pelas quais a administração tributária
está obrigada a “autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública”.
Nesse contexto, deve-se observar que o art. 74 da Lei no 9.430/97, com suas
alterações posteriores, permitiu ao contribuinte apurar créditos decorrentes de restituição ou
ressarcimento e compensá-los com débitos próprios relativos a tributos federais, como forma de
extinguir a obrigação tributária, porém, condicionou tal extinção à efetiva formalização e entrega
do termo de declaração de compensação (§ 1o), ficando tal providência sob a condição
resolutória de ulterior homologação (§ 2o), a saber:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
A extinção do crédito tributário na modalidade da compensação não ocorre
automaticamente, pois demanda a ocorrência de ato declaratório que se instrumentaliza pela
DCOMP na esfera administrativa ou por decisão judicial que assim a constitua, razão pela qual é
necessário que os preceitos legais sejam cumpridos como condição prévia à extinção do crédito
tributário.
Outrossim, observe-se que a compensação do crédito apurado é uma opção do
contribuinte, razão pela qual o mesmo há de observar os requisitos legais para pleiteá-lo, sendo
do próprio contribuinte o ônus de apresentar à administração tributária todos os elementos
necessários à análise do direito creditório reivindicado.
Ou seja, não faz sentido alegar nulidade da decisão que supostamente deixou de
intimar o contribuinte a apresentar provas, porquanto o ônus probatório em pedidos de
ressarcimento ou declaração de compensação é do próprio interessado, como consignam os
precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, a saber:
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DE FATO
NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DCOMP
decorrente de pagamento indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos
probatórios robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para
comprovar o eventual erro de fato no débito declarado em DCTF. (Acórdão no 9303-010.718 –
CSRF / 3a Turma, 16 de setembro de 2020)
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.003 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.908364/2012-65

PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
POSTULANTE. Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato,
que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. É requisito indispensável ao reconhecimento
da compensação a comprovação dos fundamentos da existência e a demonstração do montante do
crédito que lhe dá suporte, sem o que não pode ser admitida. (Acórdão no 3401-006.815 – CSRF /
3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 21 de agosto de 2019)
DCTF RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. CRÉDITO
FINANCEIRO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
NÃO
COMPROVADAS.
DCOMP.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. Demonstrado e provado que a apresentação da DCTF
retificadora não foi comprovada nos autos o que implicou a não comprovação da certeza e liquidez
do crédito (indébito) financeiro reclamado e utilizado na compensação, mantém-se a não
homologação da Dcomp.(Acórdão no 9303-006.978 - CSRF - 13/06/2018)
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito, que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(Acórdão no 1003000.664 – CSRF – Turma Extraordinária / 3a Turma Sessão de 8 de maio de
2019 / 1a Seção de Julgamento)
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do contribuinte. O
papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua convicção, mas isso,
repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode
o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando o interessado, no caso,
a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
(Acórdão no 9303-005.226, CSRF, de 20/06/2017
Não representa cerceamento ao direito de defesa a realização de ato administrativo
de natureza eletrônica, desde que atendidos os requisitos legais que permitam ao contribuinte
controverter a matéria fática necessária à comprovação do direito creditório reclamado, de forma
que é possível à administração pública valer-se dos meios, eletrônicos ou não, para análise dos
Pedidos de Ressarcimento e as Declarações de Compensação de iniciativa do contribuinte,
cabendo a este o ônus probatório de apresentar os elementos necessários à comprovação da
certeza e liquidez do crédito reivindicado.
Pode-se afirmar, com segurança, que foi dado ao interessado apresentar todos os
documentos necessários à comprovação dos fatos controvertidos nos autos, inexistindo
cerceamento ao direito de defesa, impedimento ao contraditório ou qualquer tipo de nulidade que
justifique desconstituir os atos administrativos até aqui realizados, de forma que deve ser
afastada a nulidade suscitada pela recorrente.
RAZÕES DE MÉRITO
Penso que não assiste razão à recorrente, porquanto não ter se manifestado sobre a
matéria efetivamente controvertida pela DRJ quando do julgamento da manifestação de
inconformidade, onde se vê que a ratio decidendi que denegou o direito creditório baseou-se na
constatação de que o pagamento do DARF realizado pelo interessado já ter sido integralmente
alocado para a quitação de débito do contribuinte, conforme consignado no Despacho Decisório.
Observe-se que a decisão de piso objetivamente aponta que, “compulsando os
sistemas internos da Receita Federal do Brasil, verifica-se que ambos os pagamentos estão
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.003 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.908364/2012-65

alocados a um débito de IRRF, código de receita, 1708, no valor de R$ 176.471,38”, como se vê
das telas apontadas às e-fls. 49/50, além do débito alocado pelo contribuinte em sua DCTF
efetivamente ter sido extinto com tais valores.
Apesar da constatação de inexistência de DCTF retificadora, o contribuinte não
controverte nenhum elemento de prova que demonstre que o crédito não tenha sido utilizado
para quitar tributos quando da transmissão da DCTF, sendo essa, inclusive, a razão apontada no
Despacho Decisório para negar o requerimento da parte, ao asseverar que, “a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados
um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”.
Ora, se o montante do crédito extinguiu outro débito, não pode ser utilizado para
nova compensação. Essa é a razão da denegação da DCOMP objeto deste processo
administrativo e sobre tal fato o contribuinte pretende apresentar novo fundamento, baseado em
uma DCTF não retificada, sem qualquer validação de dados perante a administração tributária.
Caberia ao contribuinte demonstrar, a desdúvidas, não ter alocado o crédito para
quitação de outros débitos, fato que não foi objeto de recurso ou manifestação da parte. Da
mesma forma, caberia apresentar DCTF retificadora e demais documentos contábeis e fiscais que
justificassem a identificação do crédito e possível não utilização em outros procedimentos
compensatórios.
Outrossim, demonstram-se adequadas as conclusões da instância de piso, ao
consignar que a alegação de erro de fato no preenchimento da DCTF somente poderia ser
acolhida se viesse acompanhada de documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar a
ocorrência do alegado erro (demonstração do fato gerador em questão, apuração da base de
cálculo correta, aplicação da alíquota devida, etc.), o que não ocorre no presente caso. O
impugnante limita-se a alegar o erro, tão-somente indicando os valores que, no seu
entendimento, seriam os corretos. Não junta aos autos, porém, quaisquer elementos que
corroborem tais valores.
A ausência de comprovação dos créditos reclamados em DCOMP, que decorram
do alegado pagamento indevido de tributos, importam em denegação do pedido compensatório,
por ser do interessado o ônus de apontar adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de
débitos por força da extinção do crédito tributário.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte
para comprovar a existência de créditos reclamados à compensação com débitos fiscais, é ônus
do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos fatos que autorizam a concessão
do direito reivindicado, tomando ele mesmo a iniciativa de promover a Declaração de
Compensação, apresentar documentos comprobatórios – sem prejuízo de posterior
complementação – e indicar os débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos que
ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu lançamento, ao contribuinte
incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos elementos comprobatórios da liquidez e
certeza do crédito reclamado, podendo valer-se, inclusive, da escrituração mantida com
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.003 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.908364/2012-65

observância das disposições legais, pois ela “faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais” (art. 9o, § 1o, do Decreto-lei1.598/77).
A extinção de crédito tributário pela compensação exige idônea comprovação de
elementos de prova que instruam o procedimento iniciado através da DCOMP ou que venham a
ser admitidos em momento posterior, inclusive, durante o trâmite do processo administrativo
tributário, de sorte que a omissão do contribuinte em apresentar documentos e indicar escrita
fiscal que não registre a origem do crédito que diz possuir impede o reconhecimento da
compensação.
Neste sentido, vê-se precedentes do CARF:
PER/DCOMP. DIPJ. COMPROVAÇÃO EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente informativo e não se presta à comprovação da
existência e liquidez de indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se
por meio de documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUPORTE
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas de erro material podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento, após prolação de despacho decisório, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015. (Acórdão no 1003-000.617, Terceira
Turma Extraordinária da Primeira Seção, DJ: 29/04/2019)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DE FATO NA
DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DComp decorrente
de pagamento indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios
robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o
eventual erro de fato no débito declarado em DCTF. A DRJ indicou quais seriam os elementos de
prova imprescindíveis para comprovar o alegado erro de fato e, mesmo assim, o contribuinte não
os apresentou. (Acórdão no 1401-004.389, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Primeira Seção, DJ: 17/06/2020)
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. CARACTERIZAÇÃO DO ERRO. PROVA. OPÇÃO
FORMALIZADA DE MODO REGULAR. INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito
utilizado em compensação dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é
necessário que se comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera
opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de erro e vem
revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652, Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Primeira Seção, DJ: 14/07/2020)
Por fim, ressalte-se que o contribuinte poderia, inclusive, ter juntado os elementos
de prova relacionados à possível DCTF retificadora após as fases iniciais deste processo,
acompanhado dos demais documentos contábeis/fiscais, inclusive em sede recursal, conforme
assegura a busca da verdade material e do formalismo moderado que parametrizam os
julgamentos no âmbito do processo tributário federal. Aliás, consta da decisão da DRJ todos os
elementos probatórios necessários à apuração do direito creditório reclamado, notadamente a
própria DCTF retificadora e os livros fiscais/contábeis que permitissem identificar o pagamento
a maior e seu não aproveitamento no exercício apontado.
O interessado nada fez para combater as razões que levaram à denegação do
pedido, saltando aos olhos que todos os elementos constantes dos autos tornam ilegítima a
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.003 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.908364/2012-65

declaração de compensação requestada pelo contribuinte, demonstrando-se adequada a decisão
proferida.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário e voto para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital